Tribunal: TJBA
Processo: 0001878-75.2012.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001878-75.2012.8.05.0049 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO Advogado(s): DANIEL NOVAIS DE ARAUJO, MARILDA SAMPAIO DE MIRANDA SANTANA, RAFAEL BORGES SANTOS APELADO: CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA Advogado(s):DALTON MARCEL MATOS DE SOUSA MAF 08 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO. ART. 11 DA LEI MUNICIPAL N.º 255/99 QUE ASSEGURA O PAGAMENTO DE UM SALÁRIO MÍNIMO A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. APELO IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER AFERIDOS APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. REMUNERAÇÃO PARA O CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO QUE DEVE SER REALIZADA EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE REGÊNCIA. DIFERENÇAS DEVIDAS. DIREITO À PROMOÇÃO HORIZONTAL ASSEGURADA PELO ART. 14 DA LEI MUNICIPAL N.º 255/99. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO PELA SELIC SOMENTE APÓS A PROMULGAÇÃO DA EC N.º 113/2021. SENTENÇA INTEGRADA, EM SEU CAPÍTULO ACESSÓRIO, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0001878-75.2012.8.05.0049, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO e como apelada CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, integrando a sentença a quo, em sede de reexame necessário, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator